Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719490-47.2018.8.07.0007 RECORRENTE: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA RECORRIDO: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA DESPACHO Restituo integralmente o prazo para o recorrido ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 21064158. Determino, outrossim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ALLAN REIS ALVES, OAB/DF 52.912, consoante requerido no ID 21315578. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024